Tribunal: TJPA
Processo: 0800847-56.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800847-56.2021.8.14.0037

APELANTE: ALEX LOPES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI N.
10.826/03
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL DO ARTEFATO BÉLICO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Ju
lgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Alex Lopes de Araujo,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do
artigo 14, da Lei n. 10.826/2003
, fixando-lhe a pena de
2 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 16728547).

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição do apelante por insuficiência de provas da materialidade delitiva, ante a ausência de laudo pericial da arma; (b) a
aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do c. STJ
(cf. ID 16728550)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 16728554)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 18041100).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DA ARMA DE FOGO

O apelante argumenta que a arma de fogo apreendida não foi submetida a qualquer perícia para comprovar a sua potencialidade lesiva, devendo, por isso, ser absolvido por insuficiência de provas da materialidade do delito, nos moldes do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não tem razão.

Como é cediço, o objetivo da
Lei n. 10.826/2003
é inibir a livre circulação de armas de fogo e munições, as quais possuem acesso condicionado à prévia autorização e controle estatal. Assim, mesmo que desacompanhada de municiamento, ou ainda que desmontada, haverá subsunção da conduta do agente aos tipos penais previstos na lei em destaque que possuir ou portar artefatos bélicos em desacordo com o regramento específico (
STJ, AgRg no HC 708346 SC)
.

Por isso, é despicienda a realização de exame pericial para verificação da sua potencialidade lesiva do armamento para a configuração do crime previsto no artigo 14, da
Lei n. 10.826/2003
, eis que a ofensividade ao bem jurídico tutelado (segurança pública e a paz social) é presumida pelo ordenamento, sendo o delito em destaque classificado como de perigo abstrato.

Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo (EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1856956 AL 2021/0082720-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

Na mesma linha vem decidindo esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI nº 10.826/2003. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, INEXISTINDO QUALQUER PERÍCIA NOS AUTOS QUE DEMONTRE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA. TESE IMPROCEDENTE. Prescindível perícia em arma de fogo para demonstração de sua potencialidade lesiva, posto que o crime de porte ilegal de arma de fogo e delito de perigo abstrato. Precedentes citados. Autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo devidamente provado, tanto pelo depoimento dos policiais militares que procederam a prisão do acusado, quanto pelo depoimento do próprio denunciado, que confessou a autoria do crime em questão. PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. Pena base devidamente fundamentada e arbitrada em importe justo e adequado para o crime cometido pelo réu. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002896-45.2011.8.14.0008, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Desse modo, é típica a conduta do agente que simplesmente pratica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quaisquer dos verbos elencados no artigo 14, da lei em comento, quando relacionado a artefato classificado como arma de fogo, sendo certo que essa classificação prescinde de conhecimento técnico especializado.

Nesse contexto, somente na hipótese em que há discordância frontal quanto a adequação do objeto apreendido ao conceito de arma de fogo - aqui abrangida a total incapacidade dessa de funcionar como tal (inaptidão de efetuar disparos) - é que seria necessária a realização da perícia técnica, sendo a prova dessa alegação, conforme artigo 156, do Código de Processo Penal, incumbência de quem a fizesse, não constituindo inversão, como quer a defesa, mas apenas atribuição de ônus probatório.

Por essa razão, diferentemente do que aduz o apelante, são harmônicos os posicionamentos da jurisprudência da Corte Cidadã quanto à desnecessidade de perícia técnica para avaliação da potencialidade lesiva da arma de fogo e de absolvição por atipicidade da conduta quando comprovado que essa é incapaz de disparar, mediante exame pericial. Nessa linha, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA ATESTANDO A INEFICÁCIA DA ARMA. ATIPICIDADE. PRECEDENTES. I. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. II. Provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta. III. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1788547 RN 2018/0336364-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

Com essas premissas em mente, vejo que o apelante foi flagrando portando artefato considerado bélico, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
conforme dão conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto constante na página 21, do ID 16728331 e as provas orais produzidas em audiência - não havendo qualquer oposição da defesa quanto ao
enquadramento do objeto apreendido como arma de fogo
, quem se limitou a argumentar a falta de prova sobre a potencialidade lesiva, quando lhe incumbia comprovar, se fosse o caso, por meio de perícia, a atipicidade da conduta do réu, requerendo a diligência até a fase do artigo 402, do CPP, o que não foi feito.

Nesse cenário, restando sedimentado que o objeto apreendido é uma arma de fogo, a qual estava comprovadamente sendo portada de forma ilegal pelo apelante, aplica-se o entendimento de não ser necessária a realização de exame pericial para a caracterização do delito, ante o perigo abstrato que a conduta gera no seio social, de modo que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe

3 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 20/05/2024